Tribunal: TJBA
Processo: 8070993-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070993-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: L. M. L. D. S. e outros Advogado(s): NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):ANDRE MENESCAL GUEDES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL DE USO DOMICILIAR. MENOR COM TEA E TDAH. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento Óleo CBD Full Spectrum MEDKAYA 6000mg, 30 ml, prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 2. O agravante alegou quadro clínico grave, com crises de heteroagressividade, impulsividade e prejuízo funcional relevante, além de histórico de insucesso terapêutico com múltiplos fármacos convencionais, juntando laudo médico, prescrição, autorização excepcional de importação expedida pela Anvisa e negativa formal da operadora. 3. A agravada sustentou a licitude da recusa, ao argumento de que se trata de medicamento de uso domiciliar, não incorporado ao rol da ANS, incidindo a exclusão prevista no art. 10, inc. VI, da Lei n.º 9.656/1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de tutela provisória recursal, é juridicamente possível impor à operadora de plano de saúde o custeio de medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, com autorização excepcional de importação pela Anvisa, prescrito de forma individualizada a menor com TEA e TDAH; e (ii) saber se a hipervulnerabilidade do paciente, o histórico robusto de falha terapêutica e o risco concreto de regressão clínica autorizam, em caráter provisório e excepcional, distinção em relação à orientação restritiva do STJ sobre medicamentos domiciliares. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O perigo de dano está demonstrado pela prova médica, que aponta relevante vulnerabilidade clínica e necessidade de continuidade do tratamento, sob pena de agravamento comportamental e regressão funcional do menor, criança sujeita à proteção prioritária assegurada pela CF/1988. 6. A probabilidade do direito, em juízo de cognição sumária, decorre da presença conjugada de três elementos: (i) condição de hipervulnerabilidade do paciente, menor com TEA e TDAH em quadro clínico grave; (ii) histórico exaustivamente documentado de falha terapêutica com sete fármacos convencionais, todos sem resposta satisfatória e com efeitos adversos significativos; e (iii) autorização excepcional de importação emitida pela Anvisa para o produto específico prescrito, elemento regulatório relevante para a aferição da plausibilidade da pretensão, embora não se confunda com registro sanitário definitivo. 7. O STJ firmou entendimento, no REsp n.º 2.071.955/RS e em precedentes posteriores, de que a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS não alcança, em regra, medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses legais, contratuais ou regulamentares. 8. Ainda assim, a solução adotada limita-se ao plano da tutela provisória, em cognição sumária, sem equivaler a juízo definitivo de procedência, mostrando-se possível a preservação excepcional da tutela recursal diante das singularidades do caso concreto, especialmente em razão do risco de regressão clínica e do histórico documentado de exaurimento das terapias ordinárias. 9. A disciplina sanitária vigente admite a intermediação da importação por operadora de plano de saúde para atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado perante a Anvisa, o que reforça a viabilidade operacional da medida, sem, por si só, gerar obrigação material de cobertura. 10. Precedentes estaduais revelam divergência sobre a matéria, existindo julgados que, em hipóteses semelhantes, admitem excepcionalmente a cobertura de tratamento com canabidiol prescrito de forma individualizada a menor com TEA, como decidido pelo TJSP na Apelação Cível n.º 1002916-34.2025.8.26.0577. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido para manter a tutela recursal anteriormente deferida, nos exatos termos da decisão liminar, determinando que a operadora forneça o medicamento Óleo CBD Full Spectrum MEDKAYA 6000 mg, 30 ml, no quantitativo de 36 frascos, correspondente ao período aproximado de dois anos de tratamento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00. Tese de julgamento: "1. Em sede de agravo de instrumento, admite-se, em caráter provisório e excepcional, o custeio de medicamento à base de canabidiol de uso domiciliar quando, em favor de menor com TEA e TDAH, houver prescrição individualizada, histórico robusto de falha terapêutica, autorização excepcional de importação pela Anvisa e risco concreto de regressão clínica. 2. A orientação restritiva do STJ sobre a exclusão de medicamentos de uso domiciliar não impede, por si só, a preservação da tutela recursal em cognição sumária, sem prejuízo do exame exauriente dos requisitos legais e jurisprudenciais na demanda originária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, §§ 12 e 13; RDC Anvisa nº 660/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.265/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, REsp nº 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024; STJ, REsp nº 2.233.637/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.03.2026; STJ, REsp nº 2.219.982/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.03.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1002916-34.2025.8.26.0577, Rel. Des. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2026; TJPE, Agravo de Instrumento nº 0001572-21.2023.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 30.05.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8070993-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante L. M. L. D. S. e OUTROS e Agravado HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23